Tribunal: TJMT
Processo: 1087356-93.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1087356-93.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[EVERTON LEONE SANTOS OLIVEIRA - CPF: 054.960.621-10 (RECORRENTE), EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 655.671.701-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0038-88 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1087356-93.2024.8.11.0001.

Origem: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente: EVERTON LEONE SANTOS OLIVEIRA.

Recorrido: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 12 A 15/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABORDAGEM EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO E ACUSAÇÃO DE FURTO. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DAS ALEGADAS CONDUTAS VEXATÓRIAS. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. O autor alega que foi abordado de forma vexatória em estabelecimento comercial, sendo acusado de furto por preposto da reclamada. O juízo de primeira instância entendeu pela ausência de comprovação das condutas narradas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas nos autos demonstram a alegada conduta vexatória ou abusiva por parte da ré; (ii) estabelecer se as circunstâncias narradas configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de provas mínimas por parte do autor acerca das alegações de abordagem vexatória ou abusiva inviabiliza a procedência do pedido, conforme art. 373, I, do CPC, que atribui à parte autora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito.

As imagens e demais elementos probatórios juntados aos autos não evidenciam abordagem vexatória, tampouco houve produção de prova testemunhal apta a comprovar constrangimento ou humilhação sofridos pelo autor.

Boletim de ocorrência não constitui, por si só, prova da veracidade dos fatos nele narrados, conforme precedentes do STJ (REsp 174.353/RJ e AgInt no AREsp 1378633/RS).

A inexistência de comprovação de conduta vexatória ou de constrangimento público afasta a configuração do dano moral, sendo os aborrecimentos narrados considerados como dissabores cotidianos, insuficientes para romper o equilíbrio psicológico do indivíduo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

O ônus de provar o fato constitutivo do direito alegado incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A abordagem em estabelecimento comercial, desacompanhada de prova de conduta abusiva, vexatória ou constrangedora por parte do preposto, não configura dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CPC, arts. 373, I, e 98, § 3o; CDC, art. 6o, VIII; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 174.353/RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, DJ 17/12/1999; TJMT, Recurso Inominado no 1011254-56.2022.8.11.0015, j. 26/03/2024; TJMT, Recurso Inominado no 1003297-12.2023.8.11.0001, j. 14/11/2023; STJ, AgInt no AREsp 1378633/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 11/04/2019.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no ID 279896893, a qual julgou improcedente o pedido inicial.

Em argumento recursal, o recorrente sustenta que a conduta da recorrida foi ofensiva e gerou sentimentos de constrangimento e humilhação, razão pela qual é cabível a indenização por danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, impugna o pedido de gratuidade da justiça. No mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, rejeito a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no ID 279896898, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Segundo consta na petição inicial, o autor, em 10/07/2024, dirigiu-se ao estabelecimento da reclamada, na condição de cliente, para realizar compras, ocasião em que foi abordado por um funcionário da empresa, o qual tocou em seu ombro e bolso, alegando, com base nas câmeras de segurança, tê-lo visto colocar “algo suspeito” no bolso.

Contudo, sustenta que o objeto mencionado tratava-se, na verdade, da nota fiscal referente à compra que acabara de realizar, a qual havia guardado na jaqueta. Alega que, mesmo após tentar esclarecer os fatos, o colaborador insistiu em realizar revista indevida, apesar da gerente do estabelecimento ter confirmado a autenticidade do cupom fiscal apresentado.

A parte demandada, por sua vez, sustenta que a pretensão inicial carece de respaldo legal, diante da ausência de provas de que o autor tenha sido indevidamente abordado e acusado de furto, inexistindo, portanto, ato ilícito a justificar a pretensão indenizatória, motivo pelo qual requer a improcedência da ação.

A magistrada singular julgou improcedente o pedido inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão entendeu que:

(...) a inversão do ônus da prova não é automática e absoluta em todo e qualquer caso relativo à relação consumerista, de modo que não implica na isenção de produção probatória de uma das partes, a exigir do consumidor a comprovação mínima do fato por ele alegado.

(...) Na hipótese vertente, da análise dos elementos de convicção existentes, verifica-se que o requerente não se desincumbiu de seu ônus probatório, na medida em que não apresentou provas suficientes de que a conduta da empresa requerida tenha redundado em abuso ou excesso.

(...) A toda evidência, o requerente poderia ter produzido prova testemunhal necessária à compreensão da controvérsia e demonstrar o excesso e a desproporcionalidade na conduta do funcionário da empresa requerida, contudo, não cumpriu com seu ônus probatório.

Ademais, o boletim de ocorrência apresentado pelo requerente, para além de se tratar de prova produzida de forma unilateral, por si só, não é capaz de certificar a veracidade da ocorrência do ilícito, como é na hipótese dos autos.

Ainda que o requerente tenha acionado as autoridades policiais no local dos fatos, não se visualiza do vídeo produzido confirmação de abordagem brusca ou indelicada por parte dos funcionários da empresa requerida, situação que caracterizasse constrangimento ou excesso no exercício regular do direito.

Na verdade, sua conduta acabou por exacerbar a situação, levando à criação de um clima de tensão no local, que, conforme as provas indicam, não foi provocado pelos funcionários do supermercado, mas pela própria indignação do autor, cuja reação desmedida gerou mais atenção dos terceiros - que nada sabiam do que estava acontecendo do que a abordagem em si.

Analisando o contexto fático-probatório dos autos, a sentença recorrida não merece reparo.

Isso porque, não restou comprovada, nos autos, a situação vexatória alegada pelo autor, uma vez que ambos os vídeos juntados ao processo referem-se a momento posterior à abordagem (ID 279896887), não sendo possível, a partir do material probatório, aferir eventual excesso na conduta do funcionário da reclamada.

No que se refere ao vídeo apresentado pela parte ré (ID 279896892, p. 2, 9min20s), o qual não foi impugnado de forma específica e tempestiva pelo autor — pois deixou de apresentar impugnação à contestação —, verifica-se que a atenção de alguns consumidores presentes no local só se volta ao ocorrido após o autor iniciar discussão em tom enérgico com o funcionário, o qual, por sua vez, permanece calado e com os braços posicionados para trás.

Ressalte-se que, conforme Termo de Audiência de Conciliação (ID 279896891), ao serem questionadas sobre o interesse na produção de provas em audiência de instrução, as partes declararam que se manifestariam especificamente na contestação e na respectiva impugnação. Todavia, o autor deixou de apresentar qualquer impugnação, permanecendo, assim, sem contraditar o conteúdo da defesa.

Ademais, o registro de “boletim de ocorrência policial não gera presunção juris tantum da veracidade dos fatos narrados, eis que apenas consigna as declarações unilaterais narradas pelo interessado, sem atestar que tais afirmações sejam verdadeiras”. REsp 174.353/RJ; Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira; 4a T.; Julg. 09/11/1999, DJ 17/12/1999, p. 374).

Nesse contexto, inexistindo demonstração quanto à suposta abordagem grosseira e vexatória da parte autora, há que se reconhecer a improcedência da pretensão inicial. A propósito:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - REJEITADA - ABORDAGEM DA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE PROVAS DE ABORDAGEM GROSSEIRA E VEXATÓRIA - ÔNUS DA AUTORA - DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada. 2. Pretendendo a reclamante indenização por danos morais em razão dos fatos alegados na inicial, deveria, nos termos do art. 373, I do CPC, comprovar o abuso no agir do requerido. 3. Não havendo comprovação de excesso na conduta praticada pelo funcionário do recorrido, que atuou dentro da normalidade e de forma respeitosa, sem expor a consumidora ao ridículo ou situação vexatória, não há o dever de indenizar. 4. O mero dissabor/aborrecimento/irritação, por fazer parte do dia a dia da população, não é capaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, para fins de configuração do dano moral. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJMT – N.U 1011254-56.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/03/2024, Publicado no DJE 26/03/2024) (grifei).

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. ESTABELECIMENTO COMERCIAL.ESTACIONAMENTO. ABORDAGEM VEXATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO GENERALIZADA DO PRINCÍPIO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DE EXCESSO OU CONSTRANGIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- É obrigação da parte Reclamante a demonstração mínima da verossimilhança de suas alegações (art. 373, I, do CPC). Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). 2- Conforme precedentes do STJ, o registro de boletim de ocorrência, por si só, não é prova suficiente dos fatos nele descritos, tendo em vista que nele é consignado as declarações colhidas unilateralmente pelo interessado. 3- O depoimento da Recorrente (id. 179269393) e do informante, seu cônjuge (id. 179269393), que presenciou a abordagem, revela, com segurança, que não se deu de forma excessiva ou vexatória por parte do preposto da Recorrida, tampouco que tenha chamado a atenção de outros clientes, considerando que no momento da abordagem o estacionamento se encontrava ocupado apenas pela Autora e seu acompanhante. (...) (TJMT – N.U 1003297-12.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito; contudo, em que pese as alegações do recorrente, inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou a MM. Juíza sentenciante.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e nego provimento para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025